Tribunal: TJSP
Processo: 1013918-89.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de procedência em parte do pedido para anular a garantia prestada pelo marido da autora. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade.
HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerida que não forneceu procuração original ao expert. Perícia inconclusiva. Não comprovada a outorga uxória dada pela requerente. Anulação da garantia prestada

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de procedência em parte do pedido para anular a garantia prestada pelo marido da autora. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade.
HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerida que não forneceu procuração original ao expert. Perícia inconclusiva. Não comprovada a outorga uxória dada pela requerente. Anulação da garantia prestada que se impõe. Inteligência do art. 1.647, I, do Código de Processo Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Julgador que não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação para arbitrar honorários. Precedente do STJ de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

Recursos desprovidos.